Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0750377-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORACILENE AMARAL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CORACILENE AMARAL DA SILVA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ente federado forneça à usuária o procedimento prescrito, de acordo com os critérios de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Requer a recorrente a concessão antecipada da tutela, para que o ente público cumpra a ordem judicial no prazo de 30 (trinta) dias, assim como o benefício da gratuidade de justiça. Segundo a inicial, os pedidos de exames prescritos à recorrente (TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/SEDACÃO e ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO) foram inseridos no Sistema de Regulação, SISREG III desde o dia 01/07/2022 e 10/11/2022, respectivamente, com classificação de risco AMARELO - Urgência para ambos os exames (ID 54134900 3-7). É o breve relatório. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultando útil do processo. No caso, estão evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a recorrente aguarda desde julho e novembro de 2022 pela realização dos exames prescritos pelo médico, prazo que extrapola o limite da razoabilidade e pode gerar dano irreversível à sua saúde, ferindo garantia constitucional prevista no artigo 196, da Constituição Federal. O direito à saúde está relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos de incomensurável valor e que devem ser preferidos a outros bens de somenos importância. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização dos seguintes exames: TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/SEDACÃO e ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO, nos termos prescritos à autora, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006